Tribunal: TJMT
Processo: 1033479-47.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033479-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), JOSEFINA PIOVESAN TOFFOLO - CPF: 206.571.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM MONITORAMENTO POR SATÉLITE. POSTERIOR FISCALIZAÇÃO IN LOCO. CONSTATAÇÃO DE VEGETAÇÃO PREDOMINANTEMENTE CULTIVADA. INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 1096011223, imposto pela SEMA/MT.

A autuação administrativa foi realizada com base em monitoramento por imagens de satélite, imputando à agravada o desmatamento de 15,48 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

Posterior fiscalização in loco constatou que a área era composta predominantemente por seringal cultivado, sem uso de maquinário ou fogo. Ministério Público recomendou o arquivamento do inquérito civil, reconhecendo a inexistência de desmatamento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, diante de provas técnicas que demonstram tratar-se de área de cultivo e não de vegetação nativa protegida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O relatório técnico da SEMA/MT confirmou que a vegetação desmatada era predominantemente composta por seringal cultivado, afastando a tese de dano ambiental irreversível em área de preservação.

6. O Ministério Público estadual, com base na análise documental e técnica, concluiu pela inexistência de desmatamento ilegal, promovendo o arquivamento do inquérito civil.

7. A antecipação da tutela recursal encontra amparo na probabilidade do direito e no risco de dano grave, diante do embargo que inviabiliza a atividade econômica e o acesso a linhas de crédito da agravada.

8. O Judiciário pode afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando demonstrado, por prova robusta, que houve erro na autuação, sem que isso configure indevida interferência na discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prova técnica idônea de que a área inicialmente classificada como de vegetação nativa em área de preservação, contém cultivo de seringal, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito quanto a equívoco na autuação."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal neste Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1096011223 imposto pela SEMA/MT.

O agravante sustenta a legalidade do embargo da área, como único meio de assegurar que o meio ambiente não sofra mais danos, pois a agravada foi autuada por ter desmatado a corte raso 15,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme descreve o termo de embargo n. 1096011223.

Destaca que o relatório técnico constatou que a área era predominantemente composta por seringal mas não exclusivamente por esta vegetação.

Destaca que os “
atos físicos da Administração estão a cargo do juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, sendo impassível de interferência do Judiciário.”

Requer o provimento do Agravo Interno para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões da Agravada no Id 267862283, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O agravante objetiva a reforma da decisão que, ao receber o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, quanto à observação dos prazos, deixando de determinar a suspensão do temo de embargo da área. Após,

deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão do Termo de Embargo que recaiu sobre a propriedade rural da agravante.

No caso, a decisão agravada fundamentou a concessão da antecipação da tutela recursal nos seguintes termos:

“A decisão agravada, proferida em Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que sejam observados os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, “notadamente quando o requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 001990/2023 para audiência de conciliação ambiental estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII)”.

A agravante ajuizou referida ação objetivando a concessão da antecipação da tutela também para suspender o Termo de Embargo Administrativo da sua propriedade rural, ao argumento de que houve equívoco na autuação, pois não se trata de corte de floresta nativa, mas de floresta plantada, no caso, um seringal.

Dos documentos que instruíram a inicial na origem, observa-se que em 05/06/2023 foi lavrado, pela SEMA-MT, o Auto de Infração nº 1096011123, pelo desmatamento a corte raso 15,48 hectares de vegetação nativa de especial preservação, na propriedade Sítio Caçula, localizada no Município de Nova Marilândia/MT, lavrando-se o Termo de Embargo/Interdição nº 1096011223.

Conforme consta do Relatório Técnico nº 0000003403, tratou-se de autuação remota, através de monitoramento por imagens de satélite.

A agravante junta laudo técnico, com imagens e fotografias, o qual afirma que a área se trata de seringueiras plantadas e não de floresta nativa.

É de extrema relevância o Relatório Técnico nº 0000003822 da SEMA/MT, lavrado em 28/06/2023, quando os técnicos do órgão ambiental fizeram a vistoria in loco na propriedade, em que consta o objetivo Fiscalização em atendimento a Operação Amazônia, para constatação in loco da intervenção na vegetação nativa detectados através do monitoramento contínuo das imagens de satélite da Plataforma Planet SCCON e sistema de alertas semanais de alterações na cobertura da vegetação nativa, e cuja constatação foi a seguinte:

“Em 19/06/2023 a equipe formada pelos Analistas de Meio Ambiente Jeferson Zucchi, Belgrano Anacleto de Souza e Assistente Técnica Valdireni Soares de Jesus, realizou fiscalização in loco nas coordenadas geográficas: W:56:57:53,38 – S:14:19:22,73. No momento da fiscalização foi constatado desmate a corte raso em uma área de vegetação composta predominantemente por Floresta de Seringal/cultivo. No momento da fiscalização não foi constatado maquinário no local nem uso de fogo.”

Referido Relatório Técnico demonstra que após a autuação e embargo da área em virtude de fiscalização por imagens de satélite, os técnicos da SEMA estiveram no local e constataram que se tratou de corte em área de cultivo de seringal e não em floresta nativa.

Também foi juntado nos autos de origem, o Termo de Reunião realizado perante o Ministério Público Estadual no Inquérito Civil SIMP n.º 001961-096/2023, no qual consta “este Promotor de Justiça analisou os documentos apresentados pelo investigado na presente data e jungido aos autos à ID n. 67780768. Nesse sentido, consoante explicado pelo investigado na audiência pretérita, constata-se que o corte raso de 15,48 hectares referem-se a área de cultivo de seringueiras, ou seja, em verdade não houve desmatamento de vegetação nativa.”

E, ao final, o MP determina o arquivamento do inquérito civil.

O embargo de área está disciplinado no Decreto Estadual 1436/2022, art. 18, in verbis:

(...)

Portanto, havendo prova documental, técnica, corroborada pela constatação dos agentes da SEMA ao realizarem a vistoria in loco na propriedade rural, está demonstrada a probabilidade do direito no processo de origem, quanto a não se tratar de corte de floresta nativa, tampouco em área de preservação permanente ou reserva legal, não havendo previsão legal para impor o embargo/interdição.

Também se encontra presente o risco de dano grave com a permanência do Termo de Embargo/Interdição, pois a atividade econômica da agravante encontra-se obstaculizada, assim como o acesso a linhas de crédito.

Por fim, é de se anotar que a decisão agravada apenas analisou o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, não mencionando o Relatório Técnico lavrado pela SEMA quando da vistoria in loco, o parecer do Ministério Público no sentido de que não se tratou de desmatamento em vegetação nativa, tampouco o laudo técnico, juntados

pela agravante nos autos de origem.

(...)”

No presente Agravo Regimental, em relação aos fundamentos da decisão agravada, o Agravante sustenta apenas que o relatório técnico não menciona que a área contém exclusivamente seringal,
referindo-se apenas a sua composição "predominantemente" por esse tipo de vegetação.

Conforme fundamentação da decisão agravada, a autuação foi realizada remotamente, por meio de monitoramento por imagens de satélite, em 5/6/2023, “
por destruir, através de desmatamento a corte raso 15,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.”

Posteriormente, em 19/6/20223 foi lavrado o Auto de Inspeção n.1263001723 pelos agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambienta -

SEMA, constatando que:

O argumento do Agravante
é de que não foi expressamente afirmado que a vegetação desmatada era exclusivamente composta por cultivo de seringal, mas apenas "predominantemente".

Todavia, o fato de os fiscais do órgão ambiental terem comparecido ao local para inspeção após a apresentação da defesa administrativa pela agravada, contestando o tipo de vegetação descrito no Auto de Infração, e atestarem que a área desmatada era composta predominantemente por floresta de seringal/cultivo, sem indícios de maquinário ou uso de fogo, já denota forte probabilidade de equívoco na autuação quanto ao tipo de vegetação.

Ademais, a decisão objeto deste Agravo Interno também fundamentou que foi juntado à inicial o Termo de Reunião realizado para a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta relativo à infração, no qual o Ministério Público consignou expressamente que constatou a inexistência de desmatamento de vegetação nativa.

Após a referida reunião, o Promotor de Justiça encaminhou promoção de arquivamento do Inquérito Civil.

Dessa forma, a parte agravada demonstrou a probabilidade do direito por meio de provas técnicas e documentais, bem como o risco de dano decorrente do embargo, que impede a realização de atividades na área embargada.

No presente Agravo Interno, não foram afastadas nem a probabilidade do direito da agravada nem o perigo de dano.

Ressalte-se que não se trata de interferência do Judiciário na atividade administrativa, mas sim da relativização da presunção de legitimidade do Auto de Infração, diante de robustas evidências técnicas que indicam um possível equívoco na autuação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025